Tribunal: TJMT
Processo: 0005552-61.2014.8.11.0037
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-21

Inteiro teor:
APELANTE(S):
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
APELADO(S):
MINISTÉRIO PÚBLICO

Número do Protocolo: 170356/2016
Data de Julgamento: 10-02-2020

E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL - TAC-TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA – TITULO ASSINADO PELA CÂMARA MUNICIPAL – EXECUÇÃO DIRECIONADA AO MUNICÍPIO – COMPETÊNCIA AFETA EXCLUSIVAMENTE À MUNICIPALIDADE, POR SER DETENTORA DE PERSONALIDADE JURÍDICA PLENA - ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEIÇÃO – APELO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.
1. O TAC – Termo de Ajustamento de Conduta realizado e firmado com o Ministério Público constitui título executivo extrajudicial, conforme artigo 5o, § 6o, da Lei 7.347/85 combinado com o artigo 784, IV, do CPC.
2. A doutrina e jurisprudência entendem que as Casas Legislativas - Câmaras Municipais e Assembleias Legislativas - têm apenas personalidade judiciária, e não jurídica. São órgãos autônomos, desprovido de personalidade jurídica, cuja capacidade judiciária limita-se a defesa, em juízo, de seus interesses institucionais próprios e vinculados à sua independência e funcionamento (Súmula 525/STJ), nos chamados atos interna corporis. Assim, podem estar em juízo tão somente na defesa de suas prerrogativas institucionais.

APELANTE(S):
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
APELADO(S):
MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O
EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Egrégia Câmara:
Trata-se de recurso de Apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE, contra sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, nos autos da EMBARGOS À EXECUÇÃO no 5552-61.2014.811.0037 – Código 133455, oposto pelo Apelante nos autos de execução no 2069-91.2012.811.0037 – Código 111645, proposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO contra o Município Apelante, que julgou improcedentes os embargos, e, por conseguinte, julgou extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.
Em seu apelo, argui o Município de Primavera do Leste que não tem legitimidade passiva para figurar no polo passivo da ação de execução, cujo título executivo se trata de TAC firmado pelo Ministério Público e a Câmara Municipal de Primavera do Leste.
Que a execução deveria ser direcionada à Câmara Municipal de Primavera do Leste, eis que não teria assinado o referido TAC não cumprido e que está sendo executado.
Que a Câmara Municipal é órgão autônomo e independente e não se subordina ao Município.
Diz que o TAC se relaciona à execução de obra e a Câmara possui autonomia financeira.
Pede também a suspensão ou inexigibilidade da multa aplicada ao Município, por ser abusiva, podendo lhe causar dano de difícil reparação por ter sido arbitrado multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
Sendo tempestivo o recurso, conforme certidão de fls. 62, o Ministério Público contrarrazoou o apelo (fls. 54/610), pugnando pelo desprovimento do apelo, argumentando que, ainda que a obrigação tenha sido contraída pela Câmara Municipal, o legitimado para figurar no polo passivo da demanda é o Município de Primavera do Leste, pois é quem seria a entidade dotada de capacidade jurídica para tanto, conforme o Código de Processo Civil, em seu artigo 12, II e a Constituição Federal.
A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de opinar, por não vislumbrar interesse público que justifique a intervenção ministerial (fls. 69).
É o relatório.

V O T O
EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)
Egrégia Câmara:
Como relatado, trata-se de apelo contra sentença proferida em ação de Embargos à Execução opostos pelo Município de Primavera do Leste, em razão da ação de Execução de TAC no 004/2010, proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, para cumprimento da obrigação assumida pela Câmara Municipal de Primavera do Leste, para que fosse adequada a estrutura física e acesso ao espaço público denominado “Memória Professora Nívea Denardi”, o qual se situa no prédio Legislativo, visando garantir a redução das desigualdades sociais e o cumprimento do Decreto-Lei no 5296/04 e a Lei no 10.098/00, que entendeu que o Legislativo Municipal tem apenas capacidade judiciária e não jurídica para estar no polo passivo da ação, mas, sim, o Município, que teria a capacidade jurídica para estar no polo passivo da ação de execução do TAC.
O Apelante argumenta que a execução deveria ser direcionada à Câmara Municipal de Primavera do Leste, eis que não teria assinado o referido TAC e que a Câmara Municipal é órgão autônomo e independente e não se subordina ao Município, bem como possui autonomia financeira.
Pois bem.
O Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) é um instrumento de resolução negociada de conflitos, envolvendo direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos. O TAC, no âmbito da Lei no 7.347/85, é o ato jurídico pelo qual a pessoa, física ou jurídica, em regra reconhecendo implicitamente que sua conduta ofende ou pode ofender interesse difuso ou coletivo, assume, perante um órgão público legitimado, o compromisso de eliminar a ofensa ou o risco, por meio da adequação de seu comportamento às exigências legais, mediante a formalização de termo com força de título executivo extrajudicial.
O TAC – Termo de Ajustamento de Conduta realizado e firmado com o Ministério Público constitui título executivo extrajudicial, conforme artigo 5o, § 6o, da Lei 7.347/85 combinado com o artigo do CPC.
No que concerne à legitimidade passiva, ou seja, quem figura como compromissado ou interessado no Termo de Ajustamento de Conduta, nos termos do art. 5o, § 6o, da LACP, é a pessoa física ou jurídica de direito público ou privado responsável por um dano (ou ameaça) a interesse difuso ou coletivo, sendo, portanto, de regra, o executado.
Na concepção do mestre De Plácido e Silva, a Câmara Municipal é tida, então, como poder legislativo do município, composta por seus vereadores, eleitos pelo voto direto dos habitantes do município. Trata-se de poder autônomo e independente, ou seja, detêm funções individualizadas, quais sejam: fazer as leis municipais e fiscalizar os atos Poder Executivo.
É pacífico o reconhecimento, tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência, da capacidade processual da Câmara para determinadas circunstâncias, como nos chamados atos interna corporis, ou seja, naqueles que versam sobre a defesa de suas prerrogativas institucionais, restando, por outro lado, sua absoluta impropriedade para a defesa de outras.
O cerne da questão está em estabelecer uma diferenciação entre personalidade jurídica e personalidade judiciária.
Conforme as lições de Hely Lopes Meirelles a personalidade jurídica não se confunde com a personalidade judiciária. De fato, somente é pessoa jurídica o Município, sendo, por isso, correto dizer que a Câmara não detém personalidade jurídica. Mas, por outro lado, sua personalidade judiciária lhe confere a possibilidade de, ao menos, defender suas prerrogativas ou direitos próprios.
Com o brilhantismo que lhe é peculiar o mestre Diomar Ackel Filho pontua que “A Câmara Municipal não tem personalidade jurídica. Ela é órgão do governo do Município, incumbida das funções legislativas. Assim, a personalidade é do Município de cujo governo participa e não dela. Isso não obsta, contudo, que se reconheça à legitimidade da Câmara Municipal para agir em Juízo, quando o fizer na defesa de seus interesses.
Portanto, de acordo com o exposto, a capacidade processual da Câmara, ao menos para a defesa de suas prerrogativas institucionais, ou seja, para os atos interna corporis, é pacificamente reconhecida.
Vale lembra que, sendo a Câmara um órgão despatrimonializado, todos os encargos ou vantagens de ordem pecuniária decorrentes de um julgado serão suportados pela Fazenda Pública ou serão para ela revertidos.
A Câmaras Municipais e as Assembleias Legislativas têm apenas personalidade judiciária para a defesa das suas prerrogativas funcionais, entendidos esses como sendo os relacionados ao funcionamento, autonomia e independência do órgão. Portanto, correto o direcionamento da ação de execução contra o Município respectivo, por ser este o detentor de personalidade jurídica e capacidade postulatória de natureza patrimonial.
No STJ esta questão está pacificada, tanto que em 22-4-2015, emitiram a Súmula 525, cujo teor é o seguinte:

A Câmara de Vereadores não possui personalidade jurídica, apenas personalidade judiciária, somente podendo demandar em juízo para defender os seus direitos institucionais.

Veja-se os julgados que levaram o Superior Tribunal de Justiça a emitir referida Súmula:

RECURSO REPETITIVO - PROCESSUAL CIVIL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INCIDENTE SOBRE A REMUNERAÇÃO PAGA A VEREADORES. AÇÃO ORDINÁRIA INIBITÓRIA DE COBRANÇA PROPOSTA CONTRA A UNIÃO E O INSS. ILEGITIMIDADE ATIVA DA CÂMARA DE VEREADORES.
1. A Câmara de Vereadores não possui personalidade jurídica, mas apenas personalidade judiciária, de modo que somente pode demandar em juízo para defender os seus direitos institucionais, entendidos esses como sendo os relacionados ao funcionamento, autonomia e independência do órgão.
2. Para se aferir a legitimação ativa dos órgãos legislativos, é necessário qualificar a pretensão em análise para se concluir se está, ou não, relacionada a interesses e prerrogativas institucionais.
3. No caso, a Câmara de Vereadores do Município de Lagoa do Piauí/PI ajuizou ação ordinária inibitória com pedido de tutela antecipada contra a Fazenda Nacional e o INSS, objetivando afastar a incidência da contribuição previdenciária sobre os vencimentos pagos aos próprios vereadores.
4. Não se trata, portanto, de defesa de prerrogativa institucional,
mas de pretensão de cunho patrimonial.
5. Recurso especial provido.
(STJ, REsp 1164017/PI, RECURSO ESPECIAL no 2009/0213764-4, Relator Ministro Castro Meira, Primeira Seção, julgado em 24-3-2010, DJE de 6-4-2010). [Destaquei]

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 03/STJ. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DESTINADA A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA. TEMA QUE NÃO SE REFERE A DIREITO/FUNÇÃO INSTITUCIONAL DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL. 1. A orientação desta corte pacificou-se no sentido de que "a Câmara de Vereadores não possui personalidade jurídica, apenas personalidade judiciária, somente podendo demandar em juízo para defender os seus direitos institucionais" (Súmula 525/STJ). Esse mesmo entendimento é aplicável, mutatis mutandis, em relação à Câmara Legislativa do Distrito Federal, pois, no caso, a discussão abrange a incidência de contribuição previdenciária destinada a regime próprio de previdência, ou seja, trata-se de tema que não guarda relação com as funções institucionais do mencionado órgão distrital.
2. Acrescente-se que “doutrina e jurisprudência entendem que as Casas Legislativas - câmaras municipais e assembleias legislativas - têm apenas personalidade judiciária, e não jurídica. Assim, podem estar em juízo tão somente na defesa de suas prerrogativas institucionais” (AgRg no AREsp 44.971/GO, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/05/2012, DJe 05/06/2012; AgRg na PET no Resp. 1394036/RN, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/03/2016, DJe 17/03/2016; AgRg na PET no Resp. 1389967/RN, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 26/04/2016, DJe 12/05/2016).
3. Agravo interno não provido.
(STJ, AgInt no REsp 1618510/DF AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL no 2016/0206018-7, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 21-2-2017, publicado no DJE de 1-3-2017). [Grifei]

Assim, também decide esta egrégia Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, confira-se:

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO PELA MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL – LEGITIMIDADE – EXTRAÇÃO DE CÓPIA INTEGRAL DE PROCESSO LICITATÓRIO – INDEFERIMENTO PELO ENTE MUNICIPAL – ILEGALIDADE – PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE – ORDEM CONCEDIDA – SENTENÇA RATIFICADA.
1- Conforme entendimento dominante no STJ, a Câmara Municipal não possui personalidade jurídica, mas apenas personalidade judiciária, a qual a autoriza apenas atuar em juízo para defender os seus interesses estritamente institucionais, ou seja, aqueles relacionados ao funcionamento, autonomia e independência do órgão.
2- Fiscalizar e acompanhar a administração municipal é um dever do edil e um direito de qualquer cidadão, em respeito, entre outros, aos princípios da publicidade, da moralidade, da legalidade e da eficiência.
(ReeNec 23986/2017, relatora DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 4/9/2017, Publicado no DJE 12/9/2017). [Destaquei]

AGRAVO REGIMENTAL – DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA - CONCESSÃO DE LIMINAR - PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES - IMPETRANTE EMPRESA DESCLASSIFICADA E IMPETRADO O PREGOEIRO OFICIAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO - AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPETRADO PELA PRÓPRIA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA E, NÃO PELA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - ÓRGÃO PÚBLICO DESPROVIDO DE CAPACIDADE POSTULATÓRIA – SEGUIMENTO NEGADO - INCONFORMISMO - ADMISSÃO SOMENTE EM CASO DE DEFESA DAS PRERROGATIVAS INSTITUCIONAIS - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. A Assembleia Legislativa é órgão da Administração Direta do Estado de Mato Grosso, “não possuindo, portanto, personalidade jurídica, mas apenas personalidade judiciária. Significa que pode estar em juízo apenas para a defesa de suas prerrogativas institucionais, concernentes à sua organização e funcionamento” (REsp 608798/DF, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, 5a T., DJ de 19.03.2007), o que não se verifica na espécie.
(AgR 127855/2013, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 29/10/2013, Publicado no DJE 8/11/2013). [Destaquei]

E, ainda, deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO – DECRETO DE DESAPROVAÇÃO DE CONTAS DO CHEFE DO EXECUTIVO MUNICIPAL – IRRESIGNAÇÃO QUANTO À INOBSERVÂNCIA DE GARANTIAS CONSTITUCIONAIS – DEMANDA AJUIZADA EM DESFAVOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES – ILEGITIMIDADE PASSIVA – COMPETÊNCIA AFETA EXCLUSIVAMENTE À MUNICIPALIDADE, POR SER DETENTORA DE PERSONALIDADE JURÍDICA PLENA – PRECEDENTES STJ – RECURSO DESPROVIDO. Consoante entendimento do STJ, a Câmara Municipal de Vereadores é órgão autônomo, desprovido de personalidade jurídica, cuja capacidade judiciária limita-se a defesa, em juízo, de seus interesses institucionais próprios e vinculados à sua independência e funcionamento. Logo, tratando-se de ação em que se objetiva a nulidade de ato emanado do referido órgão, a relação processual deve ser travada entre o interessado do direito material discutido e o respectivo Município, uma vez que somente este é quem reúne personalidade jurídica para responder em nome do ente político (REsp 292.080/SP, Rel. Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS, PRIMEIRA TURMA) (Ap 72263/2015, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 5/9/2017, Publicado no DJE 19/3/2018). [Destaquei]

Portanto, correto o direcionamento que o Ministério Público fez ao propor a ação de execução do TAC contra o Município de Primavera do Leste, pois a questão discutida na execução é de cunho patrimonial e não de prerrogativa institucional da Câmara Municipal, ainda que tenha sido o representante da Casa Legislativa quem tenha assinado o TAC se comprometendo em adequar o prédio “Instituto de Memória Professora Nívea Denardi”, sediada junto ao prédio da Câmara Municipal de Primavera do Leste, para proporcionar acessibilidade pública.
O Município, alega, ainda, a suspensão ou inexigibilidade da multa aplicada, por entender que é abusiva, podendo lhe causar dano de difícil reparação já que arbitrada multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
Essa questão não foi ventilada nos embargos. A única tese posta nos embargos foi a legitimidade passiva do Município em relação ao TAC firmado pela Câmara Municipal. Em sendo assim, por ser inovação recursal, deixo de apreciá-la.
Ante todo o exposto, NÃO CONHEÇO do apelo em relação à multa e, na parte conhecida, DESPROVEJO o apelo.
É como voto.

V O T O
EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (1a VOGAL)
Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O
EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (2a VOGAL)
Acompanho o voto da Relatora.

EM 24 DE SETEMBRO DE 2018:
ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO EM FACE DO PEDIDO DE VISTA DA 1a VOGAL. A RELATORA CONHECEU EM PARTE DO RECURSO E NA PARTE CONHECIDA O DESPROVEU, SENDO ACOMPANHADA PELA 2a VOGAL.

SESSÃO DE 10 DE FEVEREIRO DE 2020 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)
EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (1o VOGAL)
Egrégia Câmara:
Trata-se de recurso de apelação cível contra sentença proferida na ação de embargos à execução opostos pelo Município de Primavera do Leste, em razão da Execução do TAC no 004/2010 proposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, no qual se objetiva o cumprimento da obrigação assumida pela Câmara Municipal de Primavera do Leste, consistente na adequação da estrutura física e do acesso ao espaço público denominado “Memória Professora Nívea Denardi”, situado na sede do Poder Legislativo Municipal.
No decisum recorrido, a Magistrada sentenciante entendeu que o Legislativo Municipal possui apenas capacidade judiciária e não jurídica para figurar no polo passivo da ação, sendo, in casu, o Município de Primavera do Leste quem teria a capacidade para estar no polo passivo da ação de execução do TAC.
A eminente Relatora, Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, conduziu voto do sentido de negar provimento ao apelo, e, diante disso, pedi vista dos autos para melhor analisar a matéria.
Pois bem. Tenho que a matéria posta em discussão não merece maiores digressões.
Isso porque, consoante disposto na Súmula no 525 do STJ, “A Câmara de Vereadores não possui personalidade jurídica, apenas personalidade judiciária, somente podendo demandar em juízo para defender os seus direitos institucionais.”.
Das lições de Hely Lopes Meirelles extrai-se o seguinte ensinamento, in verbis:

“A capacidade processual da Câmara para a defesa de suas prerrogativas funcionais é hoje pacificamente reconhecida pela doutrina e pela jurisprudência. Certo é que a Câmara não tem personalidade jurídica, mas tem personalidade judiciária. Pessoa jurídica é o Município. Mas nem por isso se há de negar capacidade processual, ativa e passiva, à Edilidade para ingressar em juízo quando tenha prerrogativas ou direitos próprios a defender. (MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Municipal Brasileiro, 12a ed. atual. São Paulo 2001, p. 583).

Assim, não restam dúvidas que as Câmaras Municipais, no exercício de suas atividades, praticam atos e fatos e também sofrem a ação de atos e fatos que repercutem no mundo jurídico, sendo de capital importância a definição sobre quais situações estas possuem capacidade para estar em juízo.
Ademais, como bem destacado no voto precedente, “as Câmaras Municipais e as Assembleias Legislativas têm apenas personalidade judiciária para a defesa das suas prerrogativas funcionais, entendidos esses como sendo os relacionados ao funcionamento, autonomia e independência do órgão. Portanto, correto o direcionamento da ação de execução contra o Município respectivo, por ser este o detentor de personalidade jurídica e capacidade postulatória de natureza patrimonial”.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM ARESP. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA PELO MP/RJ EM DESFAVOR DO MUNICÍPIO DE MENDES/RJ. PRETENSÃO DA MUNICIPALIDADE QUE A CÂMARA DE VEREADORES FIGURE NO POLO PASSIVO DA DEMANDA E NÃO O ENTE ESTATAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. DE FATO, AS CÂMARAS DE VEREADORES NÃO POSSUEM PERSONALIDADE JURÍDICA, MAS APENAS PERSONALIDADE JUDICIÁRIA (AGRG NO ARESP. 44.971/GO, REL. MIN. ARNALDO ESTEVES LIMA, DJE 5.6.2012). BEM POR ISSO, SÓ PODEM DEMANDAR EM JUÍZO PARA DEFENDER OS DIREITOS INSTITUCIONAIS, ENTENDIDOS ESSES COMO AQUELES QUE DIZEM RESPEITO AO SEU FUNCIONAMENTO, AUTONOMIA E INDEPENDÊNCIA, O QUE NÃO É O CASO DOS AUTOS, CONSOANTE REGISTROU O ACÓRDÃO RECORRIDO. PARECER DO MPF PELO DESPROVIMENTO DO AGRAVO. AGRAVO INTERNO DO ENTE ESTATAL FLUMINENSE DESPROVIDO. 1. A pretensão da parte agravante volta-se ao reconhecimento de que a Câmara Municipal de Mendes/RJ, e não o Município de Mendes/RJ, teria legitimidade para figurar no polo passivo da Ação Civil Pública em que se postula determinação judicial para a realização de concurso público destinado ao provimento de cargos no Legislativo Municipal, frente ao alegado excesso de cargos comissionados. 2. Câmaras de Vereadores não possuem personalidade jurídica, mas apenas personalidade judiciária, de modo que só podem demandar em juízo para defender os direitos institucionais, entendidos esses como aqueles relacionados a funcionamento, autonomia e independência. 3. De acordo com o que leciona o Professor LUÍS OTÁVIO SEQUEIRA DE CERQUEIRA, se não estiver em discussão questões de natureza institucional, que envolve política interna dos órgãos públicos (Poder Legislativo, Poder Judiciário e Tribunal de Contas), a legitimidade será conferida ao respectivo ente de direito público (União, Estado e Município), já que àqueles falta personalidade jurídica, havendo apenas personalidade judiciária, ou seja, capacidade de ser parte (Comentários à Lei de Improbidade Administrativa. São Paulo: RT, 2014, p. 43). 4. Esta Corte Superior endossa a tese de que Casas Legislativas - Câmaras Municipais e Assembleias Legislativas - têm apenas personalidade judiciária, e não jurídica. Assim, podem estar em juízo tão somente na defesa de suas prerrogativas institucionais. Não têm, por conseguinte, legitimidade para recorrer ou apresentar contrarrazões em ação envolvendo direitos estatutários de servidores (AgRg no AREsp. 44.971/GO, Rel. Min. ARNALDO ESTEVES LIMA, DJe 5.6.2012). 5. De fato, criação doutrinária acolhida pela jurisprudência no sentido de admitir que órgãos sem personalidade jurídica possam em juízo defender interesses e direitos próprios, excepcionalmente, para manutenção, preservação, autonomia e independência das atividades do órgão em face de outro Poder (REsp. 649.824/RN, Rel. Min. ELIANA CALMON, DJ 30.5.2006). 6. Na presente demanda, o Tribunal Fluminense assinalou que a alegação da ocorrência de fato praticado pela Câmara dos Vereadores não se presta a configurar o necessário fim institucional capaz de justificar a possibilidade, sempre excepcional, pois a pessoa jurídica que responde pelo ato lesivo é a Fazenda Pública e não o Ente Legislativo (fls. 177). 7. A conclusão da Corte de origem não se aparta do desfecho conferido por esta Corte Superior em hipóteses símiles, razão pela qual a decisão agravada não merece reproche. 8. Agravo Interno do Ente Estatal Fluminense desprovido.” (AgInt no AREsp 1304251/RJ, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 04/04/2019)

Assim, não tenho dúvidas em acompanhar a e. Relatora, no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MÁRCIO VIDAL, por meio da Câmara Julgadora, composta pela DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (Relatora), DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (1a Vogal convocada) e DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Cuiabá, 10 de fevereiro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADORA HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
RELATORA